Tribunal: STM
Processo: 7001354-84.2019.7.00.0000
Classe: RECURSO DE OFÍCIO
Relator(a): JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Órgão julgador: JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-20

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

RECURSO DE OFÍCIO Nº 7001354-84.2019.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
RECORRENTE: JUÍZO DA 4ª AUDITORIA DA 1ª CJM
RECORRIDO: LUIZ FÁBIO DE JESUS
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
12/03/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, negou provimento ao presente Recurso de Ofício, mantendo
inalterada a Decisão da MM. Juíza Federal da 4ª Auditoria da 1ª CJM, proferida nos
autos da Reabilitação nº 700022-36.2019.7.08.0008, que concedeu reabilitação a
LUIZ FÁBIO DE JESUS, nos termos do voto do Relator Ministro JOSÉ COÊLHO
FERREIRA.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS,
ALVARO LUIZ PINTO, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LUIS CARLOS GOMES MATTOS,
LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO
BENZI, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ e CARLOS VUYK DE AQUINO.
Os Ministros FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO e MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
não participaram do julgamento.
Ausência justificada da Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ROBERTO COUTINHO

Documento assinado eletronicamente por José Coêlho Ferreira - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 18/03/2020 16:56:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 212657f4e9
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
RECURSO DE OFÍCIO Nº 7001354-84.2019.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
RECORRENTE: JUÍZO DA 4ª AUDITORIA DA 1ª CJM.
RECORRIDO: LUIZ FABIO DE JESUS.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: PEDIDO DE REABILITAÇÃO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS
LEGAIS. DESPROVIMENTO. UNANIMIDADE.
I - Pedido de reabilitação concedido, uma vez que o requerente
preencheu os pressupostos objetivos e subjetivos, nos termos dos
artigos 651 e 652, ambos do CPPM.
II - Observados todos os requisitos legais para o deferimento da
Reabilitação, não há como prosperar o presente recurso de ofício.
Recurso de ofício desprovido. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em
sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em negar provimento ao
Recurso de Ofício, para manter inalterada a Decisão da MMª. Juíza Federal da 4ª Auditoria da 1ª CJM,
proferida nos Autos da Reabilitação nº 7001182-15.2019.7.01.0001, que concedeu reabilitação a
LUIZ FÁBIO DE JESUS.
Brasília, 12 de março de 2020.

Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Relator

Documento assinado eletronicamente por José Coêlho Ferreira - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 18/03/2020 16:56:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 212657f4e9

RELATOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
RECORRENTE: JUÍZO DA 4ª AUDITORIA DA 1ª CJM.
RECORRIDO: LUIZ FABIO DE JESUS.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Ofício interposto pela MMª. Juíza Federal da 4ª Auditoria da 1ª CJM, Dra.
MARILENA DA SILVA BITTENCOURT, de 14/11/2019, que foi proferida nos Autos da Reabilitação nº
7001182-15.2019.7.01.0001, concedendo reabilitação ao requerente LUIZ FÁBIO DE JESUS.
2. Na Inicial (Evento 1, doc. 1, do Processo de origem), o interessado requereu a reabilitação por
entender estarem preenchidos os requisitos materiais e temporais que se impõem ao caso.
3. Submetido o assunto ao Ministério Público Militar, foi acostada, aos autos, a Manifestação (Evento
15, Proc. 7001182-15.2019.7.01.0001), pela qual o referido Parquet entendeu que deve ser
concedida a Reabilitação Criminal nos termos pleiteados, tendo em vista que a documentação
juntada aos autos demonstra que estão preenchidos os requisitos elencados nos artigos 651 e 652,
ambos do Código de Processo Penal Militar, senão vejamos:
"(...)
Assiste razão à Ilustre Defensoria Pública quanto ao pedido de Reabilitação. Foram
juntadas todas as certidões exigidas por lei, especificamente as mencionadas no
ART. 652 do CPPM, letras A, B e C, sendo que o Interessado preenche todos os
requisitos do ART. 651 do mesmo diploma legal, bem como do ART.134 do Código
Penal Militar. Assim sendo, opina o MPM favoravelmente ao pleito da Defesa.
(...).".
4. Na Decisão consigna-se, litteris:
"(...)
O 3º SGT EB DEIVES DE OLIVEIRA SILVA, qualificado nos documentos do evento 1,
representado pela Defensoria Pública da União, ingressou com pedido de
REABILITAÇÃO (evento 1 - doc. 1), narrando, em síntese, que foi condenado pelo
CPJ/MAR desta 4ª Auditoria, em 26.10.2004, à pena de 02 (dois) anos de detenção,
como incurso nos arts. 251 e 249 c/c os arts. 80 e 240, §2º, tudo do CPM, com
benefício do sursis pelo prazo de 02 anos.
Em apelação, o e. STM, em 16.03.2005, deu provimento parcial ao apelo da Defesa
para condenar o aqui requerente, reduzindo a pena para 09 meses e 10 dias de
prisão, como incurso no art. 251 c/c os arts. 253 e 240, § 2º, do CPM, com o
benefício do sursis" pelo prazo de 02 anos.
Por decisão de 05.10.2011 foi declarada extinta a punibilidade pelo cumprimento
integral do sursis Decorridos, portanto, mais de cinco anos, está habilitado a
apresentar o requerimento.
Documentos pertinentes ao processo de reabilitação juntados nos eventos 1, 6 e 8.
O Ministério Público Militar da União manifestou-se, no evento 15, favoravelmente

Documento assinado eletronicamente por José Coêlho Ferreira - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 18/03/2020 16:56:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 212657f4e9
ao pedido formulado pela Defesa no sentido de se promover a REABILITAÇÃO, uma
vez que já transcorreram mais de 5 anos da decisão que, efetivamente, declarou a
extinção da pena.
ISTO POSTO, considerando que foram atendidos os requisitos dos arts. 651 e
seguintes do CPPM, de tal forma que não há obstáculo ao reconhecimento do direito
previsto no art. 134, § 1º, do CPM, acolho o pedido e CONCEDO REABILITAÇÃO ao
requerente LUIZ FÁBIO DE JESUS, determinando, em consequência, o cancelamento
da anotação da condenação em sua folha de antecedentes, bem como no Sistema
da Justiça Militar da União.
Procedam-se às averbações necessárias. RECORRO, DE OFÍCIO, na forma do art. 654
do CPPM.
(...).".
5. A Decisão transitou em julgado para as partes.
6. A douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar manifestou-se pelo Parecer da lavra da Dra. ARILMA
CUNHA DA SILVA, Subprocuradora-Geral da Justiça Militar (Evento 7), opinando pelo conhecimento e
pelo desprovimento do Recurso de Ofício interposto, com a consequente manutenção da Decisão
deferitória do pedido de Reabilitação do Requerente LUIZ FABIO DE JESUS, conforme transcrito
abaixo:
"(...)
Eminentes Ministros.
Presentes os requisitos de admissibilidade, este Recurso de ofício deve ser
conhecido. No mérito, não merece ser acolhido.
Prefacialmente, Luiz Fábio de Jesus, Cabo da Marinha, já devidamente qualificado e
representado pela il. Defensoria Pública da União, ingressou com pedido de
Reabilitação.
Em sua Exordial narra que, em 26/10/2004, foi condenado pelo Conselho
Permanente de Justiça para a Marinha, no âmbito da 4ª Auditoria da 1ª CJM, à pena
de 02 (dois) anos de detenção, como incurso nos arts. 251 e 249 c/c os arts. 80 e
240, §2º, tudo do Código Penal Militar, com o benefício do sursis pelo prazo de 02
anos.
Em grau recursal, o eg. STM, em 16/03/2005, deu provimento parcial ao Apelo da
Defesa para condenar o réu, reduzindo a pena para 09 meses e 10 dias de prisão,
como incurso no art. 251 c/c os arts. 253 e 240, § 2º, do Código Penal Militar, com o
benefício do sursis pelo prazo de 02 anos.
Por decisão do Juízo a quo, de 05/10/2011, foi declarada extinta a punibilidade pelo
cumprimento integral do sursis.
Decorridos, portanto, mais de 5 (cinco) anos, o Requerente apresentou pedido para
o seu processo de reabilitação, acompanhado dos documentos pertinentes,
observando-se os requisitos legais.
O Ministério Público Militar da União, como fiscal da lei, manifestou-se
favoravelmente ao pedido formulado.
Indubitavelmente, constata-se que o processo de reabilitação está consonante com
os requisitos objetivos e subjetivos taxativamente exigidos pela lei, os quais têm por
finalidade demonstrar a recuperação do condenado.
As informações acostadas demonstram que, no decurso do prazo da reabilitação, o

Documento assinado eletronicamente por José Coêlho Ferreira - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 18/03/2020 16:56:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 212657f4e9
Requerente manteve inequívoco bom comportamento, público e privado, não
havendo óbices que impeçam o deferimento do pleito.
Dessa forma, o Julgador, atento às provas que instruem a petição e aos demais
elementos colacionados aos autos, proferiu Decisão equânime e justa.
Em derradeira análise, com o atendimento abrangente das regras contidas no art.
134 do Código Penal Militar, igualmente combinadas com os arts. 651 e 652 do
Código de Processo Penal Militar, não há motivos para a reforma da Decisão
concessiva que ora se combate, de ofício.
Por conseguinte, o Decisum deverá espraiar seus efeitos legais, tudo na forma do
art. 123, inciso V, e art. 135, ambos do CPM c/c os arts. 655 e 656 do CPPM.
Ante o exposto, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar opina pelo conhecimento
deste Recurso de Ofício, e, no mérito, por seu desprovimento, mantendo-se in totum
a r. Decisão concessiva da Reabilitação a Luiz Fábio de Jesus.
(...)."
É o Relatório.

Documento assinado eletronicamente por José Coêlho Ferreira - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 18/03/2020 16:56:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 212657f4e9

VOTO

O Recurso de Ofício preenche os requisitos de admissibilidade previstos no artigo 654 do CPPM, logo
deve ser conhecido.
2. Inicialmente, cumpre asseverar que o erro material contido no introito da Decisão de concessão
da reabilitação, quando nomina o Requerente como 3º SGT EB DEIVES DE OLIVEIRA SILVA, foi
corrigido ao final pela MMª. Juíza Federal, ao deferir o pedido de reabilitação do peticionário LUIZ
FABIO DE JESUS, não causando prejuízo ao presente processo.
3. O Ministério Público Militar e a Procuradoria-Geral da Justiça Militar nada consignaram acerco do
erro material.
4. O pedido encontra-se instruído em conformidade com o artigo 652 do CPPM, e o reabilitando
preenche os requisitos do art. 651 do mesmo diploma legal, conforme bem observado pelo
Ministério Público oficiante e pela douta representante da Procuradoria-Geral da Justiça Militar.
5. Nesse sentido, cabe ressaltar que os autos encontram-se com as certidões negativas pertinentes
(Evento 1, documento 2, Evento 8, documentos 2 e 3, do Processo de origem), bem como com a
certidão de antecedentes criminais emitido pela Polícia Federal. Entendo que esses documentos
respaldam a condição de bom comportamento público e privado (Evento 8, documento 4, do
Processo de origem).
6. Dessa forma, a Decisão, ora submetida ao duplo grau de jurisdição, não merece qualquer reparo,
devendo ser desprovido o Recurso de Ofício.
Ante o exposto, conheço e nego provimento ao presente Recurso de Ofício, para manter inalterada
a Decisão da MMª. Juíza Federal da 4ª Auditoria da 1ª CJM, proferida nos Autos da Reabilitação nº
7001182-15.2019.7.01.0001, que concedeu reabilitação ao LUIZ FÁBIO DE JESUS.